Tribunal: TJDFT
Processo: 0706278-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. MANUTENÇÃO DA FIANÇA. ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que decretou a rescisão de contrato de locação comercial e condenou solidariamente o locatário e o fiador ao pagamento de aluguéis e encargos em atraso. O contrato, inicialmente firmado por prazo determinado, foi prorrogado por prazo indeterminado, sem oposição do locador, sendo exigida a responsabilidade do fiador até a efetiva devolução do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o fiador continua responsável pelos débitos locatícios após a prorrogação do contrato por prazo indeterminado; (ii) estabelecer se o locatário deve ser indenizado pelas benfeitorias realizadas no imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Preliminar: 3. Houve preclusão quanto ao pedido de indenização por benfeitorias, uma vez que os apelantes não recorreram da decisão que rejeitou a reconvenção, conforme art. 507 do CPC.
Mérito: 4. O fiador é responsável pelos débitos até a devolução das chaves, conforme previsão contratual expressa e art. 39 da Lei 8.245/91, que estende as garantias da locação até a entrega efetiva do imóvel, ainda que prorrogada por prazo indeterminado.
5. A prorrogação por prazo indeterminado não implica novação contratual, e está prevista no art. 56, parágrafo único da Lei 8.245/91.
6. A exoneração da fiança em contratos prorrogados por tempo indeterminado depende de notificação formal do fiador ao locador, conforme art. 40, inciso X, da Lei 8.245/91, o que não foi feito no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O fiador permanece responsável pelos débitos locatícios até a entrega das chaves, mesmo com a prorrogação do contrato por prazo indeterminado, desde que não haja notificação formal de exoneração ao locador.
2. A prorrogação de contrato de locação por prazo indeterminado não implica novação contratual.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/91, arts. 39 e 40, inciso X; Código Civil, art. 366; CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.689.179/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/11/2019, DJe de 22/11/2019.